Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. EFETIVADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Evidenciado o fracasso das diversas tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão.
2. O arrependimento posterior do autor que já exerceu a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, caracteriza desídia e tumulto à marcha processual e desrespeito ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
3. O desatendimento da parte autora quanto aos despachos, regularmente exarados, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485 do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido e desprovido.